Tribunal: TJDFT
Processo: 0746770-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0746770-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSELY FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o julgamento da Reclamação, baixem-se os autos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora